Tribunal: TJES
Processo: 5010917-92.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Assistência Judiciária Gratuita; Provas
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010917-92.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO GERALDO DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010917-92.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
ANTONIO GERALDO DOS SANTOS e
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RECORRIDO:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e
ANTONIO GERALDO DOS SANTOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MENOS DE TRÊS ANOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA LEGAL. OS CONTRATOS DE TRABALHO NÃO FORAM CONTÍNUOS E ININTERRUPTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF, NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PREPARO E PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade ajuizada por ANTONIO GERALDO DOS SANTOS em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Em síntese, a parte autora alega que foi contratada de forma temporária para o cargo de gari-varredor de ruas, no período de 12/02/2017 a 31/07/2019. No entanto, durante todo esse período, o requerido nunca recolheu FGTS em favor da requerente, motivo pelo qual requer a nulidade do contrato temporário de serviço e o reconhecimento da necessidade de restituição do valor referente ao FGTS.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto, tenho que não há falar em pagamento de FGTS pelo exercício de cargo em comissão de Assessor Técnico de Nível Médio, no período de 14/02/2017 a 01/05/2018, mas pela demonstração de nulidade dos contratos temporários firmados entre 14/05/2018 a 31/08/2019, para o exercício do cargo de Servente de Obras, o pedido deduzido na inicial comporta parcial procedência.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar o réu ao depósito em conta vinculada em nome da parte autora do FGTS, referente aos contratos vigentes entre 14/05/2018 a 31/08/2019, com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4602680, as partes interpuseram Recursos Inominados, o requerido alega que a contratação teve autorização em lei municipal específica e foi de forma justificada (ante a necessidade da administração), devendo a sentença ser reformada para declarar a validade da referida contratação.

Por sua vez, o requerente também interpôs Recurso Inominado mas deixou de realizar o preparo ou de renovar o pedido de gratuidade de justiça, dado que este ainda não havia sido apreciado pelo juízo
a quo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença merece ser reformada.

No caso em análise, o recorrente afirma que a necessidade da contratação temporária do recorrido se justifica pelo fato de existir “necessidade temporária de excepcional interesse público”, apontando o fato de que o prazo que perdurou o contrato do servidor se deu por tempo irrisório, totalizando período inferior a 3 anos.

Nesse sentido, cabe relembrar os ditames do art. 37, IX, da CRFB/88, que afirma que em casos excepcionais pode o Poder Público se utilizar da contratação por tempo determinado, na forma estabelecida em lei.

Portanto, nas palavras de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

[...] A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (Curso de Direito Administrativo, 31ª Edição, Malheiros Editores, p. 290)

Fica claro que, revelada a impossibilidade de realização de concurso para suprimento da vaga, reconhece-se como excepcional e de interesse público a contratação temporária, uma vez que necessária para cobrir acasos inesperados, tais como substituições de servidores efetivos afastados, seja por licenças médicas, licença maternidade ou paternidade, dentre outros. A prorrogação, ao longo desses dois anos e 7 meses, não figura, assim, violação ao que fora preceituado no art. 37, IX, da CRFB/88.

Cabe salientar que o nosso TJES possui precedentes em igual sentido, admitindo a renovação de alguns contratos por tempo determinado, portanto que vigorem em período de três anos. É assim que vota o excelentíssimo Desembargador MANOEL ALVES RABELO:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO

PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto
não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos.
2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018). (g.n).

Em que pese o direito ao depósito do FGTS, assim como firmado em sentença, é reconhecido através do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, quando afirma que cabe o referido depósito quando reconhecida a nulidade do contrato de trabalho, nos termos do art. 37, § 2º, da CRFB/88.

Em igual sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em seu Enunciado de Súmula nº 22, afirma que:

Súmula 22 - É devido o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

No caso em análise, percebe-se que o recorrido teve seu contrato vigendo no período de 14/02/2017 a 31/07/2019, com algumas interrupções e que totaliza o período total de aproximadamente 2 anos e 7 meses. Esse período de tempo, por si só, não é suficiente para justificar a nulidade do contrato, vide decisão do Tribunal mencionada anteriormente, sendo, portanto, inferior ao período de três anos.

Logo, não há que se falar em nulidade do contrato em questão, visto que sua duração está dentro dos limites aceitáveis de um contrato temporário, considerando a clara importância e necessidade do preenchimento do cargo que exercia, até que fosse realizado eventual concurso público.

Reconhecida a validade do contrato temporário, estando esta dentro dos preceitos legais e constitucionais, se esvai também requisito essencial para o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, tal como dita o art.
19-A, da Lei nº 8.036/90 e a Súmula nº 22 do TJES.

Em relação ao recurso do autor,
constato que este foi interposto tempestivamente,
mas não foi trazido aos autos a comprovação da efetivação do preparo, nem tampouco reiterou o pedido de gratuidade de justiça, porquanto não apreciado pelo juízo de origem.

Diante disso, considerando que não há pedido para o deferimento da gratuidade da justiça, bem como o teor do art. 42, §1°, da Lei n° 9099/95, que dispõe que o preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, sob pena de deserção.

Considerando, ainda, que à luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Nesse contexto, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso
ante a ausência de pedido de gratuidade de justiça no recurso, bem como da comprovação do preparo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo MUNICÍPIO e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, reformando a referida sentença de Primeiro Grau, pelos fundamentos apresentados, para julgar IMPROCEDENTE os pedidos na inicial a fim de declarar válido o contrato de trabalho por tempo determinado do autor.

Por outro lado, considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO do recurso do autor.
E
condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)